Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO ENCONTRADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação anulatória de contrato cumulada com reparação de danos morais e materiais. 1.1. Em suas razões, a embargante pede sejam sanadas as omissões/contradições indicadas, com a aplicação de efeito modificativo ao decisum embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há contradição quanto à responsabilização da ré, ora embargante, considerando a suposta inexistência de conduta direta na produção do prejuízo relatado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. Na hipótese dos autos, apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição em razão de o acórdão ter mantido sua condenação por atos de terceiro, razão não lhe assiste. 4.1. Acerca de sua responsabilidade, o acórdão foi claro ao asseverar que, ao deixar de adotar procedimentos acautelatórios para conferir a veracidade e procedência das informações apresentadas por seus clientes, o banco apelante agiu com negligência, conduta a ser repudiada, não podendo transferir os riscos de sua atividade empresarial às vítimas da falha do serviço. 4.2. Pontuou o aresto ter ficado evidente a falha na prestação de serviço por parte da ora embargante, pois a conduta desidiosa da instituição financeira resultou na indevida inclusão de gravame veículo de propriedade da ora embargada, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 4.3. Constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com diversos precedentes deste Tribunal de Justiça, percebe-se que, na verdade, pretende a embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.